Tribunal: TJPA
Processo: 0001128-28.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001128-28.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001128-28.2019.8.14.0130

AGRAVANTE: MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9439381

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PEDIDO NÃO MENCIONADO NO RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que os recursos de apelação manejados, tanto pela ora recorrente como pelo agravado mostravam-se improcedentes.

2. Pedido de majoração dos danos morais. Descabimento. Quantum fixado em consonância com o caso vertente. Alteração do termo inicial dos juros de mora. Pedido não formulado em recurso de apelação.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento aos recursos de apelação.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA
, e ora agravado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0010339-25.2018.8.14.0130

AGRAVANTE: RAIMUNDO SILVINO MORAIS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9318105

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA
, inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que Negou Provimento aos Recursos de Apelação interpostos.

Em suas razões, a agravante aduz que, a decisão ora combatida monocraticamente não deve prosperar, uma vez que os danos morais fixados merecem ser majorados, bem assim que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de apelação interposto por si, com o fim de reformar a decisão a quo para majorar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID 10143880), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que os recursos de apelação manejados, tanto pela ora recorrente como pelo recorrido mostravam-se improcedentes.

Como se sabe, O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo
interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo
interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Ora, pelo que se denota, restou amplamente demonstrado na decisão ora vergastada que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 1.000,00 (hum mil reais) se mostrava em consonância com o que consta dos autos, não merecendo ser modificado.

Ora, como bem delineado no julgado atacado, o patamar fixado
revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, considerando que somente um dos três contratos mencionados na exordial foi considerado indevido.

No mais, quanto aos juros de mora, importante ressaltar que não fora mencionado qualquer inconformismo com o termo inicial fixado pelo magistrado de piso a quando da interposição da peça recursal.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que nega provimento aos recursos de apelação interpostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 9439381 em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/09/2022